Tribunal: TJDFT
Processo: 0738735-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738735-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE 12 PARQUE LIMITADA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SPE 12 PARQUE LIMITADA em desfavor do CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para “obrigar a Requerida a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, promover as obras necessárias para a correção dos serviços defeituosos prestados à Requerente, conforme incluso laudo e eventuais laudos produzidos no curso do processo, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento de decisão proferida, devendo ainda, enquanto não for realizado o cumprimento da obrigação de fazer, ficar suspenso todos os efeitos do contrato firmado entre as partes”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível. Digo, é possível que tenha ocorrido falha na qualidade do produto (concreto) entregue, o que imponha a realização de obra de reforço estrutural nos pilares, conforme alegado na peça inicial. Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597)’ Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.” A agravante alega que a r. decisão interlocutória proferida nos autos do processo acima identificado, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência no sentido de obrigar a recorrida, CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA, a promover as obras necessárias para a correção dos serviços defeituosos prestados à requerente, em que pese demonstrado nos autos o fundado direito da agravante e o perigo da demora, sobretudo em razão de ter sido feita perícia técnica na obra que evidenciou a baixa qualidade do concreto entregue pela agravada, havendo risco de desabamento da estrutura do imóvel em voga nos autos do processo, o que justificaria a interposição do presente recurso, para que seja deferida à recorrente a medida de urgência, ante as razões de fato e direito expostos. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para obrigar a requerida a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, promover as obras necessárias para a correção dos serviços defeituosos prestados à requerente, conforme laudo apresentado e eventuais laudos produzidos no curso do processo, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento de decisão proferida, com imediata concessão de antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Na origem, trata-se de processo originado de Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Resolução Contratual, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SPE 12 Parque Limitada, em face de Concrecon Concreto e Construções Ltda., tendo por objeto a imposição de obrigação positiva à recorrida, no sentido de promover a correção dos vícios apresentados nos serviços (entrega de concreto) contratados pela recorrente, buscando ainda esta a rescisão do contrato celebrado entre as partes, por suposta culpa exclusiva da agravada. Na hipótese vertente, a agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "está presente o periculum in mora" e por meio da juntada de notícias jornalísticas de outras obras, como ocorreu no caso dos autos. Como salientou o MM. Juiz a quo é possível que tenha havido falha da qualidade do concreto entregue por parte da agravada. Contudo, a matéria apresenta complexidade técnica, que requer dilação probatória e, provavelmente, produção de prova pericial de engenharia para verificação da real necessidade de realização do reforço estrutural na obra requerida pela agravante. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da pretensão recursal. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator